Tribunal: TJDFT
Processo: 0727507-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727507-54.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO DOMINGOS ARAÚJO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. DETRAÇÃO. ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR CUMPRIDO EM PROCESSO DISTINTO. CUSTÓDIA ANTERIOR AO FATO PELO QUAL O APENADO CUMPRE REPRIMENDA NO MOMENTO. INVIABILIDADE. CRÉDITO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do que preconiza o artigo 42 do Código Penal acerca da detração, devem ser computadas, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. 2. Consoante posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a possibilidade de detração do tempo de prisão cautelar em processos distintos, desde que a pena a ser detraída refira-se a crime praticado em momento anterior à constrição cautelar, sob pena de se criar um sistema de crédito de penas. 3. Inviável a utilização do tempo de prisão cautelar, para fins de detração, se o crime pelo qual atualmente cumpre pena tenha sido praticado em data posterior a da prisão indevida. 4. Agravo em execução penal conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 42 do Código Penal, sustentando o cabimento da detração do período em que esteve custodiado em face de outro processo, no qual fora absolvido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 42 do Código Penal, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que é “Inviável a utilização do tempo de prisão cautelar, para fins de detração, se o crime pelo qual atualmente cumpre pena tenha sido praticado em data posterior a da prisão indevida” (vide ementa). Desse modo, “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF” (AgInt no AREsp n. 2.124.535/AL, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010